Tribunal: TJBA
Processo: 0318167-23.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0318167-23.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA

Advogado(s)
:
CANDICE DE ALMEIDA ROCHA LEDO

APELADO: K. L. N. e outros

Advogado(s)
:
JONAS BENICIO DE SOUZA NETTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE CONCEDEU GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Kauany Lemos Nobre, representada por seu genitor Claudio Cesar Souza Nobre, contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Santa Casa de Misericórdia da Bahia, concedendo-lhe o benefício da gratuidade de justiça. O embargante alega contradição no julgado, sustentando que os documentos apresentados pela embargada não seriam suficientes para comprovar sua real incapacidade financeira.

II. Questão em discussão

A controvérsia resume-se em verificar se existe contradição no acórdão que concedeu a gratuidade de justiça à Santa Casa de Misericórdia da Bahia, considerando a documentação apresentada e a fundamentação exposta no julgado.

III. Razões de decidir

Inexiste contradição no acórdão embargado, que fundamentou a concessão da gratuidade de justiça não apenas na natureza filantrópica da instituição, mas também nos documentos apresentados que, na avaliação da Câmara, demonstraram a situação econômica difícil da entidade.

O relator expressamente consignou que “ainda que a qualificação da pessoa jurídica apelante como entidade filantrópica, por si só, não permite presumir a hipossuficiência, os documentos apresentados pela recorrente são suficientes para comprovar o requisito legal.”

O parecer do Ministério Público, que teria apontado a insuficiência da documentação apresentada, não vincula o julgador, que tem liberdade para valorar as provas e formar sua convicção.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já decididas ou à revisão de provas já apreciadas pelo julgador, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
0318167-23.2013.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
KAUANY LEMOS NOBRE
e como Embargado,
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora